Tribunal: TJMT
Processo: 0004298-53.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004298-53.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTACIO KRASNIEVIECZ - CPF: 063.907.650-53 (VÍTIMA), FERNANDO LUCAS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 028.001.151-22 (EMBARGANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADA OMISSÃO – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE OS APONTADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – ART. 156 E ART. 384 DO CPP – ART. 302 DO CTB C/C ART. 13 DO CP – ART. 381 C/C 371 DO CPC – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS ARTIGOS LEGAIS ATINGIDOS PELO ARESTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS – CONSONÂNCIA COM A PGJ (CONTRARRAZÕES).

-
“(...) Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado. (...)”
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021);

- Além disso, se o
decisum
combatido enfrentou todas as teses sustentadas pelo apelante, não há que se falar em omissão, mesmo que não mencionados expressamente todos os artigos a que se referiu no apelo;

- Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fernando Lucas Valerio dos Santos

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0004298-53.2014.8.11.0037

(Id. 84135482)
.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissões no acórdão combatido, por inobservância ou violação a dispositivos legais relacionadas ao ônus da prova (art. 156, CPP), falta de correlação entre a sentença e os fatos narrados na denúncia (art. 384, CPP), falta de nexo de causalidade entre a conduta do réu e a morte da vítima (art. 302, CTB e art. 13, CP) e ausência de fundamentação quanto ao convencimento para se negar provimento ao pleito absolutório (art. 381, CPP c/c art. 371, CPC) – Id. 84135487.

As contrarrazões são pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. 86824959).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021